Tribunal: STF
Processo: RE 1556846
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONCURSO PARA O CARGO DE AUXILIAR POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE, DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM OPÇÃO PELOS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UFRJ. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO ESTADUAL. ART. 20, § 4º, DA LEI 8.112/1990. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UFRJ da sentença que concedeu a segurança para determinar o afastamento temporário remunerado da impetrante para participar do curso de formação profissional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



    2. A impetrante está investida no cargo de assistente em administração geral na UFRJ, regido pela Lei nº 8.112/1990, em estágio probatório. 



    3. Afastamento por seis meses para o Curso de Formação Profissional, que é a segunda fase do concurso para o cargo de auxiliar policial de necropsia de 3ª Classe, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com opção pelos vencimentos do cargo ocupado na UFRJ. 



    4. Princípios da acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia aplicável ao art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990. Direito ao afastamento remunerado mesmo no caso de aprovação para cargo da administração estadual, distrital ou municipal. Jurisprudência do STJ e do TRF-2ª Região.



    5. Remessa necessária e apelação desprovidas.” (Doc. 131, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (Doc. 152) foram desprovidos (Doc. 160). 



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, 37, inciso I, 39 e 97 da Constituição da República e às Súmulas Vinculantes 10 e 37. Alega que “o reconhecimento de que determinadas questões suscitadas (não apenas nos embargos de declaração, mas, também, no recurso de apelação) por esta entidade, cuja análise, por si só, poderia ter ensejado julgamento em sentido diametralmente oposto ao ocorrido, não foram apreciadas no Acórdão recorrido não significa outra coisa que não compreender que foram omitidos pontos sobre os quais o Tribunal devia ter se pronunciado” (Doc. 181, p. 4). Sustenta que “a pretensão de concessão da licença remunerada para participar de curso de formação destinado a provimento de cargo estadual deve ser rejeitada, uma vez que a legislação é clara, expressa ao afirmar que esse tipo de licença pleiteado pela parte autora só é devido se o curso de formação for para cargo da Administração Pública Federal” (Doc. 181, p. 5). Ressalta que “não se trata aqui de mera omissão legislativa, mas de verdadeira escolha do legislador ordinário que, tratando da organização dos servidores públicos da União, optou expressamente por permitir seu afastamento tão somente quando o servidor estiver participando de curso de formação para cargo da Administração Pública Federal (até porque o dispêndio e o aproveitamento do trabalho será para este mesmo ente federativo, o que não ocorre quando o servidor federal se licencia para participar de um curso de formação para cargo estadual ou municipal)” (Doc. 181, p. 6).



    Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 201). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    In casu, o Tribunal de origem concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao afastamento para participar do curso de formação profissional do concurso para o cargo de Auxiliar Policial de Necrospsia de 3ª Classe, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com opção pelos vencimentos do cargo ocupado na UFRJ, in verbis:  



    “A impetrante está investida no cargo de assistente em administração geral na UFRJ, desde 01/09/2022, regido pela Lei nº 8.112/1990 (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, PORT12), e cumpre estágio probatório. 



    O mandado de segurança foi impetrado, em 23/06/2023, contra ato da UFRJ (processo 5070382- 55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO 11), que indeferiu o requerimento administrativo de afastamento para o Curso de Formação Profissional (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO 10), por falta de previsão no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990. 



    O Curso (CFP) em questão é a segunda fase do concurso para o cargo de auxiliar policial de necropsia de 3ª Classe, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de 2021 (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, EDITAL 13), para o qual foi aprovada em vaga PcD (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO 20) e inscreveu-se (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, DECL6). 



    Nessa fase, durante o CFP, consta do item 15.3 do Edital que o candidato recebe bolsa-auxílio de 80% (oitenta por cento) do valor do vencimento da classe inicial do cargo, sem incidência de descontos previdenciários (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 1, EDITAL 13). 



    O afastamento foi concedido pela UFRJ à impetrante (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 51, INF3), em cumprimento à liminar deferida (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1), com opção da servidora pelos vencimentos do cargo ocupado na UFRJ, durante o período de 01/06 a 31/12/2023 (processo 5070382-55.2023.4.02.5101/RJ, evento 51, OUT4). 



    Assim, a controvérsia se resume ao pedido de afastamento remunerado de servidora pública federal para participação de etapa de curso de formação relativo a concurso para preenchimento de cargo na esfera administrativa estadual. 



    A possibilidade de afastamento do servidor público federal, ainda que em estágio probatório, para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Federal está prevista no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990.



    (...)



    Mesmo na hipótese de aprovação em cargo da administração estadual ou municipal, a jurisprudência reconhece o direito ao afastamento, com base nos princípios da acessibilidade aos cargos públicos e de isonomia.” (Doc. 131, p. 2-3, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PAPILOSCOPISTA. LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 670.932-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/03/2009, destaquei)



    Mencionem ainda as decisões proferidas no ARE 1.380.087, de que fui relator, DJe de 09/05/2022; no ARE 1.386.377, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; no ARE 1.431.088, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/04/2023; e no RE 1.556.846, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/07/2025, casos iguais ao presente.



    Assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente